Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700319-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO GLOBAL EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO GLOBAL EIRELI – ME contra decisão proferida nos autos do processo 0711406-88.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a autorização judicial provisória e excepcional para continuidade de suas atividades de ensino, até o julgamento da lide. A parte agravante narra que atende a todas as exigências específicas impostas pela Secretaria de Educação, mas que depende de terceiros para ter a situação deferida por completo no certificado de licenciamento (RLE). Afirma que apenas o que está pendente é documento da Vigilância Sanitária, mas possui a carta de habite-se, contrato de locação devidamente assinado pelas partes, laudo do bombeiro atestando o funcionamento e estudo de viabilidade deferido. Requer a antecipação de tutela para que seja autorizado o funcionamento do Colégio em sua forma plena por meio do credenciamento, ou que seja prorrogada a autorização, a título provisório e em caráter excepcional, do funcionamento da Escola Aussie School, situada no SOF Sul, Quadra 09, Conjunto A Lotes 01/03, Guará - Distrito Federal, mantida pela Escola Aussie School Ltda., com sede no mesmo endereço, para a oferta da educação infantil: creche para crianças de 0 a 3 anos, pré-escola para crianças de 4 e 5 anos e do ensino fundamental: 1o ao 5o ano, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 12/12/2021, até a análise e parecer da vigilância sanitária, que se encontra em estudo. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece em seu artigo 3o que O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Em respeito ao princípio da Separação dos Poderes não se admite, em regra, a interferência do Poder Judiciário em atos administrativos, salvo nos casos de ilegalidade. De acordo com documento anexado aos autos originais (ID 116955019), o Distrito Federal afirma que, no âmbito de seu Conselho de Educação, a instituição agravante restou diligenciada por 8 (oito) vezes, sendo a última em 3 de fevereiro de 2022, da qual se destaca: “Em última verificação junto ao Sistema RLE@digital constatou-se continuação de PENDÊNCIA junto a dois órgãos licenciadores, à Vigilância Sanitária- VISA para o CNAE de educação infantil creche, com situação status indeferido, e, para o CNAE educação infantil - pré escola e o ensino fundamental, encontram-se VENCIDAS em 25/09/2021. (sic) Constata-se também, que o órgão da Defesa Civil- SUSDEC encontra-se com o status em exigência (pendências com o laudo de segurança e estabilidade, carta de habite-se e vistoria do contador) . Ressalta-se que o referido documento, Certificado de Licenciamento com todas as licenças vigentes, é documento imprescindível para o deferimento do pleito de credenciamento. Já foram concedidos todos os prazos e prorrogações cabíveis, no decorrer de todo o período do trâmite processual. Diante do exposto, solicitamos a verificação e devidas providências desta citada Escola, para o Certificado de Licenciamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.” (grifo nosso). Neste mesmo documento, bem fundamentado e transparente, a conclusão é pelo indeferimento do pleito de credenciamento. Lado outro, nos autos do agravo de instrumento não se comprova o contrário do que acima fora narrado no trecho destacado. O e-mail enviado para a Vigilância com os anexos para deferimento do pedido de licenciamento (ID 116955000) de fato ainda está em análise, mas, independente disso, não há nada que comprove que o órgão da Defesa Civil – SUSDEC está com o status de deferimento, já que o envio dos documentos para tal não comprova nada (ID 116954996). Além disso, conforme acima narrado pelo Conselho: “Já foram concedidos todos os prazos e prorrogações cabíveis, no decorrer de todo o período do trâmite processual”. Por fim, o envio de documentos para os órgãos responsáveis pela liberação das licenças não comprova o atendimento às exigências legais. De qualquer forma, o jurisdicionado poderá, caso assim entenda, protocolar eventual mandado de segurança ou outra outra ação cabível para que a análise de seus documentos enviados por e-mail e demais formas ocorra de forma célere e que não o prejudique. Assim, pelo que foi exposto, não encontrei nenhuma ilegalidade que me permita intervir no ato administrativo elaborado pelo Poder Executivo, de forma que a decisão recorrida, pelo menos neste primeiro momento, deve ser mantida. Sobre eventual perigo de dano em relação à funcionários e alunos, incabível o reconhecimento deste requisito, já que, do contrário, estando ausentes as licenças para o funcionamento legal da escola, o perigo de dano está do outro lado, isto é, eventuais acidentes e imprevistos na escola ou com os alunos poderão ocorrer no caso de deferimento do pleito, e não no caso de indeferimento, como tenta alegar o agravante. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 24 de março de 2022 18:27:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator